Tribunal: TJSP
Processo: 2068707-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do tributo. Inadmissibilidade. Alegação de imunidade. Procedência. Imóvel pertencente a entidade sindical de trabalhadores que preenche os requisitos do artigo 14 do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Indeferimento de pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do tributo. Inadmissibilidade. Alegação de imunidade. Procedência. Imóvel pertencente a entidade sindical de trabalhadores que preenche os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inteligência do artigo 150, VI, "c", e § 4o, da Magna Carta. Recurso provido.